Tribunal: TJES
Processo: 0009678-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009678-76.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALDY DA SILVA SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

DALDY DA SILVA SIQUEIRA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 210/214, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 155, §1º e §4º, IV do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 229/231, a defesa do recorrente unicamente pela absolvição por considerar insuficientes as provas produzidas durante a instrução.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 235/236, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 3237233, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

DALDY DA SILVA SIQUEIRA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 210/214, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 155, §1º e §4º, IV do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, no dia 27 de abril de 2016, no Município de Vila Velha/ES, o ora recorrente subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, 02 (duas) bicicletas, sendo uma de cor vermelha e outra preta, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), e pertencentes à vítima CARLOS ROBERTO NEIVA.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 229/231, a defesa do recorrente unicamente pela absolvição por considerar insuficientes as provas produzidas durante a fase judicial, alegando que a condenação se deu com base apenas em elementos do inquérito policial, contrariando o disposto no art. 155, do CPP.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifico que sua tese não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelos: boletim unificado nº. 28414866 (fls. 04/06), auto de apreensão (fl. 17), pelo auto de restituição (fl. 18) e pelo relatório final de inquérito policial (fls. 23/24).

Já a
autoria
, por sua vez, muito embora negada pelo recorrente quando interrogado na fase policial (fls. 15) e judicial (fls. 192/193), ficou claramente demonstrada pelo depoimento da vítima Carlos Roberto Neiva, ouvido na fase inquisitiva à fl. 14, ocasião em que afirmou que teve o portão da garagem de sua residência arrombado por volta das cinco horas da manhã e que viu que o cadeado havia sido quebrado, já podendo ser notada a ausência de suas duas bicicletas.

Os policiais militares, Rhuan de Souza Medeiros (fls. 09/10 e 155/156) e Rubens Pantaleão Ribeiro (fls. 11/12 e 192/193), que atenderam à ocorrência que culminou na prisão do apelante, afirmaram sem sombra de dúvidas terem visto o apelante em atitude suspeita, de madrugada, nas proximidades da residência da vítima, enquanto conduzia uma bicicleta empurrando a outra com uma das mãos, posteriormente confirmado que era a bicicleta da vítima que teve sua residência arrombada.

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria do apelante, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, ratificados posteriormente sob o crivo do contraditório, confirmaram que o acusado estava na posse do bem subtraído, não sendo necessário que estivessem presentes no exato momento da subtração, eis que esta foi confirmada pela vítima em seu depoimento em juízo, sendo que as características da “res furtiva” detalhada pela vítima eram exatamente as mesmas das bicicletas apreendidas pelos policiais, razão pela qual é descabida a tese de que a condenação teria se dado unicamente com base em elementos indiciários, não havendo que se falar em inobservância ao comando insculpido no art. 155 do CPP.

No mesmo sentido entende o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - Ao contrário do alegado pela defesa, conforme ressaltado no decisum reprochado, a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos indiciários.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto" (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/04/2021).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.926.662/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, IV do Código Penal.

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
para manter a condenação do apelante

pelo crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, IV do Código Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155,
§1º e §4º, IV

DO CPB – EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO CONFIRMATÓRIA DA PROVA INQUISITIVA, ART. 155 DO CPP - APELO IMPROVIDO.

1) Havendo a “res furtiva” sido apreendida na posse direta do apelante, com as características exatamente iguais as descritas pela vítima subtraída, e sendo que a prova em produzida em juízo foi integrada com a prova inquisitiva, não há que se falar em inobservância do disposto no art. 155 do CPP.

2) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.